Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-36.2021.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000059-36.2021.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARGAS DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - COOPERBOI - CNPJ: 06.146.806/0001-79 (EMBARGADO), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), JORGE XAVIER - CPF: 734.395.848-87 (EMBARGADO), GERMINO DONIZETI DOS SANTOS - CPF: 318.516.731-72 (EMBARGANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE
ALUGUEIS
– CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação interposta pela embargada para
julgar improcedente a Reconvenção na qual o réu buscava o recebimento de indenização por benfeitorias, ficando ele integralmente responsável pelas verbas sucumbenciais, ressalvada a exigibilidade da obrigação
em razão dele ser beneficiário da justiça gratuita.

O embargante alega
o julgado é contraditório, uma vez que afirmou que existe cláusula de renúncia, quando, na verdade, não há.

Sustenta que a renúncia a direitos tem que ser inequívoca, não podendo ser presumida ou ampliada por interpretação extensiva.

Afirma que o art. 1.219 do CC prevê que o possuidor de boa-fé faz jus à reparação pelas benfeitorias necessárias e úteis

e também
à retenção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega o julgado é contraditório, uma vez que afirmou que existe cláusula de renúncia, quando, na verdade, não há.

Sustenta que a renúncia a direitos tem que ser inequívoca, não podendo ser presumida ou ampliada por interpretação extensiva.

Afirma que o art. 1.219 do CC prevê que o possuidor de boa-fé faz jus à reparação pelas benfeitorias necessárias e úteis
e também
à retenção.

Assim ficou consignado no acórdão:

“
Declarado o desfazimento da avença e determinado o despejo do réu/apelado, a controvérsia ora apresentada limita-se à verificação do direito dele (réu) de ser indenizado pelas benfeitorias.

No Contrato de Locação há Cláusula expressa de renúncia do locatário à indenização por benfeitorias.

Confira-se:

A Lei n. 8.245/1991, que versa sobre as locações dos imóveis urbanos, estabelece que:

“Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.”

Assim, a própria lei de regência prevê que no caso dos autos o direito de retenção ou indenização por benfeitorias não é admitido tendo em vista a existência de Cláusula de renúncia expressa, a qual estipula ainda a necessidade de autorização do locador para qualquer modificação do imóvel, o que não consta na hipótese em questão.

A respeito da alegada contradição,
o aresto é muito claro quanto à existência de renúncia no Contrato de Locação e da necessidade de autorização para qualquer modificação no imóvel.

Ademais, o
julgado só é contraditório quando os seus próprios fundamentos e conclusão são incongruentes. É o que ensina
Fredie
Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

Por fim, conclui-se que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o acórdão foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do entendimento d
o
embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar com Embargos.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024